Tribunal: TRF3
Processo: 5012994-76.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
291/689)

5012994-76.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012994-76.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDA APARECIDA SANSON DURAND - SP249622-N

AGRAVADO: ALVARO FERNANDO ESPERANCA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANDRE FRANCISCO GALERA PARRA - SP376533-N

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PEDRO LUIS MARICATTO - SP269016-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. FIXAÇÃO NA DER. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de aposentadoria na data de entrada do requerimento (DER), em 14/11/2017.

A autarquia sustenta que o título executivo condicionou a fixação do termo inicial ao julgamento do Tema 1124/STJ e que apenas parcelas posteriores à citação seriam exigíveis. Alega, ainda, que houve determinação de suspensão dos processos sobre a matéria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de aposentadoria à luz do Tema 1124/STJ; e (ii) verificar se a comprovação do direito ocorreu apenas em juízo ou já se encontrava disponível no processo administrativo previdenciário.III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do Tema 1124/STJ afasta a controvérsia sobre suspensão do feito e delimita a análise à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.

O título executivo remeteu a definição do termo inicial à fase de liquidação, permitindo reanálise da matéria conforme a tese firmada pelo STJ, sem vinculação definitiva à premissa de comprovação posterior do direito.

Nos termos do item 2.1 do Tema 1124/STJ, o termo inicial deve coincidir com a DER quando os requisitos já estiverem preenchidos à época do requerimento administrativo, com base em provas ali constantes ou em elementos que confirmem o conjunto probatório.

No caso concreto, o reconhecimento do tempo especial e a correção dos salários de contribuição não decorrem exclusivamente de prova produzida em juízo. A CTPS foi apresentada na via administrativa, apta à comprovação do exercício de atividade especial por categoria profissional até 28/04/1995.

A sentença trabalhista, embora não juntada no processo administrativo, originou contribuições previdenciárias apuradas pelo próprio INSS, que participou da respectiva liquidação. A autarquia dispunha dos elementos necessários para apuração dos salários de contribuição reais, não podendo limitar-se ao valor mínimo constante do CNIS.

A existência de dados acessíveis à autarquia impõe o reconhecimento de que a documentação era disponível ou passível de obtenção no processo administrativo, o que autoriza a fixação do termo inicial na DER.

Ademais, o INSS tinha o dever de oportunizar a complementação documental por meio de carta de exigência, nos termos do item 2.2 do Tema 1124/STJ. A omissão administrativa impede a transferência do ônus da instrução ao segurado.

Assim, a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na DER está em conformidade com a tese repetitiva e com os elementos probatórios do caso.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de aposentadoria deve ser fixado na DER quando os requisitos do benefício já estavam preenchidos à época do requerimento administrativo, ainda que haja complementação probatória. 2. A existência de elementos probatórios disponíveis ou acessíveis ao INSS na via administrativa afasta a fixação do termo inicial na data da citação. 3. O descumprimento do dever de oportunizar a complementação documental ao segurado autoriza a aplicação do item 2.2 do Tema 1124/STJ.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124; STF, Tema 350; STJ, Tema 995.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5012994-76.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDA APARECIDA SANSON DURAND - SP249622-N

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANDRE FRANCISCO GALERA PARRA - SP376533-N

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PEDRO LUIS MARICATTO - SP269016-A

AGRAVADO: ALVARO FERNANDO ESPERANCA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS em face de decisão que rejeitou impugnação da autarquia ao cumprimento de sentença, mantendo o termo inicial dos efeitos financeiros de revisão de aposentadoria na DER (14/11/2017).

Sustenta, em razões recursais, que: 1) o título executivo sujeitou expressamente o termo inicial dos efeitos financeiros de revisão de benefício ao julgamento do Tema 1124 do STJ, de modo que somente as prestações posteriores à data da citação, na condição de parcela incontroversa do crédito, são passíveis de execução; e 2) o STJ, no Tema 1124, determinou a suspensão dos processos que tratem da fixação do termo inicial dos efeitos financeiros de aposentadoria cujos requisitos tenham sido comprovados no processo judicial.

O agravado respondeu ao recurso.

O contador do Tribunal apresentou parecer, do qual as partes foram intimadas.

É o relatório.

VOTO

Em primeiro lugar, com o julgamento do Tema 1124/STJ, a questão do sobrestamento do agravo e da exigibilidade das parcelas incontroversas do crédito fica prejudicada. A controvérsia ficará restrita à própria fixação do termo inicial dos efeitos financeiros de revisão de aposentadoria.

E, em segundo lugar, embora o título executivo tenha dito que a comprovação do tempo especial e da correção dos salários de contribuição ocorreu no decorrer do processo judicial, fê-lo precariamente, remetendo a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão para a fase de liquidação, após o julgamento do Tema 1124, com possibilidade de reanálise da questão na plenitude.

Assim, a ressalva feita no sentido da comprovação posterior do direito não vincula o juízo de adequação ao Tema 1124, sendo provisória e permitindo a reapreciação da questão muito além da teoria do reconhecimento tardio de um direito, mediante nova abordagem da cronologia da produção de provas.

O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte orientação no julgamento do Tema 1124:

"1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária: 1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento. 1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS. 1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo. 1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado. 1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova. 1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício. 2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros: 2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ. 2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação".

A resolução da controvérsia exposta no agravo de instrumento deve partir do item 2.1.

Isso porque a revisão de aposentadoria, baseada no reconhecimento de tempo especial de 01/05/1992 a 28/04/1995 e na correção de salários de contribuição dos períodos de 08 a 10/1994, de 01/1995 e de 03/1995 a 12/1999, não decorreu de documentação juntada apenas no processo judicial: a) a CTPS, enquanto forma de comprovação de tempo especial por categoria profissional (profissão de motorista de caminhão exercida até 28/04/1995), foi juntada no processo administrativo previdenciário; e b) conquanto não tenha sido anexada no processo administrativo, a sentença trabalhista que reconheceu o vínculo de emprego nos períodos de 08 a 10/1994, de 01/1995 e de 03/1995 a 12/1999 foi liquidada em reclamação de que veio a participar o INSS, através da exibição de conta de liquidação das contribuições previdenciárias devidas. A autarquia apurou os salários de contribuição cabíveis, em prejuízo do valor do salário-mínimo que constou do CNIS, de modo que não poderia, no requerimento de aposentadoria feito posteriormente, ter usado o limite mínimo do salário de contribuição.

O INSS calculou as contribuições previdenciárias correspondentes aos períodos de trabalho, o que impunha a inclusão dos salários de contribuição reais no período básico de cálculo.

Trata-se de documentação que estava disponível no processo administrativo previdenciário ou da qual a autarquia poderia ter se valido, mediante atualização dos salários de contribuição promovida por ela mesma. O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve ser fixado na DER, em conformidade com o item 2.1 da tese repetitiva.

Ademais, o INSS, diante de sua própria iniciativa no cálculo das contribuições previdenciárias e dos salários de contribuição, deveria ter, no mínimo, expedido carta de exigência ao segurado, a fim de que ele juntasse cópia da sentença trabalhista e da conta de liquidação; não o fez, porém, descumprindo o princípio da oficialidade e não podendo canalizar a instrução incompleta do processo ao segurado. Torna-se aplicável o item 2.2 da orientação do STJ.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. FIXAÇÃO NA DER. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de aposentadoria na data de entrada do requerimento (DER), em 14/11/2017.

A autarquia sustenta que o título executivo condicionou a fixação do termo inicial ao julgamento do Tema 1124/STJ e que apenas parcelas posteriores à citação seriam exigíveis. Alega, ainda, que houve determinação de suspensão dos processos sobre a matéria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de aposentadoria à luz do Tema 1124/STJ; e (ii) verificar se a comprovação do direito ocorreu apenas em juízo ou já se encontrava disponível no processo administrativo previdenciário.III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do Tema 1124/STJ afasta a controvérsia sobre suspensão do feito e delimita a análise à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício.

O título executivo remeteu a definição do termo inicial à fase de liquidação, permitindo reanálise da matéria conforme a tese firmada pelo STJ, sem vinculação definitiva à premissa de comprovação posterior do direito.

Nos termos do item 2.1 do Tema 1124/STJ, o termo inicial deve coincidir com a DER quando os requisitos já estiverem preenchidos à época do requerimento administrativo, com base em provas ali constantes ou em elementos que confirmem o conjunto probatório.

No caso concreto, o reconhecimento do tempo especial e a correção dos salários de contribuição não decorrem exclusivamente de prova produzida em juízo. A CTPS foi apresentada na via administrativa, apta à comprovação do exercício de atividade especial por categoria profissional até 28/04/1995.

A sentença trabalhista, embora não juntada no processo administrativo, originou contribuições previdenciárias apuradas pelo próprio INSS, que participou da respectiva liquidação. A autarquia dispunha dos elementos necessários para apuração dos salários de contribuição reais, não podendo limitar-se ao valor mínimo constante do CNIS.

A existência de dados acessíveis à autarquia impõe o reconhecimento de que a documentação era disponível ou passível de obtenção no processo administrativo, o que autoriza a fixação do termo inicial na DER.

Ademais, o INSS tinha o dever de oportunizar a complementação documental por meio de carta de exigência, nos termos do item 2.2 do Tema 1124/STJ. A omissão administrativa impede a transferência do ônus da instrução ao segurado.

Assim, a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na DER está em conformidade com a tese repetitiva e com os elementos probatórios do caso.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de aposentadoria deve ser fixado na DER quando os requisitos do benefício já estavam preenchidos à época do requerimento administrativo, ainda que haja complementação probatória. 2. A existência de elementos probatórios disponíveis ou acessíveis ao INSS na via administrativa afasta a fixação do termo inicial na data da citação. 3. O descumprimento do dever de oportunizar a complementação documental ao segurado autoriza a aplicação do item 2.2 do Tema 1124/STJ.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124; STF, Tema 350; STJ, Tema 995.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão